Tribunal: TJMT
Processo: 1001740-16.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001740-16.2025.811.0002
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTES: VALDECI DA CONCEICAO FELIX e ZENILDE MOURA SARAIVA EIRELI
RECORRIDO: DEBORA SOUZA DE CARVALHO DOS SANTOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 à 07/08/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO -AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS–DEMORA EXCESSIVA PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO-DEVER DE INDENIZAR. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação indenizatória em que a reclamante requer obrigação de fazer com a transferência de veículo e a condenação da reclamada em danos morais, no valor de R$ 15.000,00 pela falha na prestação de serviços.
2. Sentença de parcial procedência. Sendo insurgência dos recorrentes/reclamados que seja afastado o dano por considerar inadimplemento contratual e subsidiariamente sua redução.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Em suma, caso em que a Autora relata que vendeu aos Réus o veículo W/GOL G3, ano 2003/2023; placa JZQ6889; cor prata, RENAVAM no 00810698137 pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Afirma que, muito embora os Reclamados tenham se responsabilizado pela transferência de propriedade do veículo junto ao DETRAN, a obrigação não foi cumprida até a presente data.Analisando os argumentos e as provas contidas nos autos, constata-se que razão assiste à parte Reclamante, pois esta, efetivamente vendeu aos Réus o veículo W/GOL G3, ano 2003/2023; placa JZQ6889; cor prata, RENAVAM no 00810698137, conforme o contrato de compra e venda de ID. 181303033. Nesse sentido, o Código de Trânsito Brasileiro elenca como dever do comprador a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo (CRV), para a efetivação da transferência do veículo junto ao órgão de trânsito, no prazo de 30 (trinta) dias.Diz o art. 123 do referido diploma legal:“Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando: (...)I - for transferida a propriedade; (...)§ 1o. No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.” (grifei)No caso, tratando-se de garagem de compra e venda de veículos, cuja relação jurídica estabelecida com a Autora é nitidamente consumerista, estão satisfeitos os requisitos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.Tratando-se, pois, de relação de consumo, destaca-se a evidente hipossuficiência do consumidor, sendo a parte Reclamada mais apta a demonstrar o insucesso da demanda do que o consumidor a comprovar sua procedência. Por essa razão, aplica-se a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, com o objetivo de garantir o equilíbrio na relação processual. Ademais, na condição de fornecedores, os Réus assumem todos os riscos do seu negócio, conforme a teoria do risco do empreendimento, de forma que devem adotar todas as medidas necessárias para evitar que consumidores, como a Demandante, sejam prejudicados.Desse modo, não é admissível que os Réus transfiram a responsabilidade pelo registro de transferência de propriedade do veículo ao terceiro que posteriormente o adquiriu, vez que, por força normativa, a responsabilidade sobre os danos causados ao consumidor recai exclusivamente sobre eles.Desse modo, não se pode olvidar que, mesmo após o ajuizamento da presente ação pela consumidora, as Reclamadas não efetuaram a transferência de propriedade do veículo junto ao Detran, para emissão de novo Certificado de Registro de Veículo, o que demonstra total falta de comprometimento com a consumidora em total desacordo com a legislação vigente.Caracterizado está, portanto, o defeito do serviço, resultando na responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso tendo em vista, ainda, a não comprovação de nenhuma excludente de responsabilidade (§3o, I e II, do art. 14, do CDC).Como decorrência da responsabilidade objetiva da Reclamada, para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor, ou ainda, de terceiro (§3o, I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço.Existindo, portanto, a comprovação da conduta lesiva da Reclamada, dos danos sofridos pelo consumidor e do nexo de causalidade entre ambos, plausível a parcial procedência dos pedidos iniciais, até porque a responsabilidade é objetiva e, portanto, independe da demonstração de culpa, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê:“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”Os artigos 186 e 927, do Código Civil, confirmam:“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo Único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”Concluindo pela responsabilidade dos Reclamados pela falha na prestação de serviço, faz-se medida a ser imposta a condenação em danos morais, vez que a situação em apreço supera o mero dissabor.Isso porque, quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual:“caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.Nesse sentido:“...1. Consumidor que realizou a compra de passagens aéreas e, com antecedência, solicitou o cancelamento e o reembolso do valor pago, o que lhe foi negado. 2. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço, e a tentativa frustrada do autor em solucionar a questão de forma administrativa, enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados. 3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4. Com relação aos danos materiais o reclamante comprovou que faz jus à restituição do valor pago na compra das passagens. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1049187-42.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023).”Logo, a parte Reclamante deve ser indenizada pelos transtornos de cunho moral sofridos, cujo quantum deve atentar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantificado segundo os critérios da efetiva reparação do sofrimento, observando-se a teoria do desestímulo e capacidade econômica, bem como evitando o enriquecimento ilícito da parte vencedora. Considerando esses parâmetros, fixo o dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).Posto isto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) determinar que os Reclamados promovam, no prazo de 30 (trinta) dias, a transferência de propriedade com exclusão do nome da Reclamante do registro de propriedade sobre o veículo W/GOL G3, ano 2003/2023; placa JZQ6889; cor prata, renavam no 00810698137, inclusive, arcando com as multas, impostos e encargos posteriores à celebração do contrato entre as partes, sob pena de multa sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos.b) condenar os Reclamados, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, com juros de 1% (um por cento) a.m., a contar da citação (artigo 405/CC) e correção monetária (INPC-IBGE) a partir desta data (Súmula 362-STJ).Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se.Publicada no DJE..”
4. Contexto probatório trazido aos autos demonstra de forma inequívoca, que houve demora excessiva para realizar a transferência do veículo para a reclamante, portanto, resta evidenciada a culpa exclusiva das requeridas no evento danoso.
5. Deste modo, se a inscrição em dívida ativa pelo Estado de Mato Grosso (id. 296891418) ocorreu indevidamente configura ocorrência de dano moral, estando o quantum indenizatório arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida.
6. Eis o entendimento do Tribunal de Justiça do Mato Grosso: “Considerando que o débito cobrado era indevido, a inscrição de débito da Apelada em dívida ativa pelo Estado configura ocorrência de dano moral indenizável, traduzido no próprio apontamento irregular do demandante” (N.U 1000080-31.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020).
7. O valor da indenização a título de dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais) de forma solidária, arbitrado na sentença, mostra-se suficiente, valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Diante do resultado do julgamento, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001740-16.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEBORA SOUZA DE CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 024.355.841-48 (RECORRIDO), AMANDA PIRES COSTA - CPF: 025.590.671-45 (ADVOGADO), VALDECI DA CONCEICAO FELIX - CPF: 232.894.571-68 (RECORRENTE), DEVANIR BATISTA DA GRACA JUNIOR - CPF: 039.721.371-92 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DISARSZ ALVES - CPF: 018.530.871-65 (ADVOGADO), ZENILDE MOURA SARAIVA LTDA - CNPJ: 28.847.126/0001-15 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025